Tribunal: TJDFT
Processo: 0715971-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715971-97.2023.8.07.0004 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: ESFIRRAS SFIHA LTDA E THIAGO RIBEIRO DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITO PRETÉRITO. ADOÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS PARA COBRANÇA EM FACE DA PROPRIETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não possui natureza propter rem, mas sim natureza pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. 2. A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA editou a Resolução número 14/2011, pela qual é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável. Entendimento adotado pela jurisprudência. 3. Não havendo transferência da titularidade da fatura ou comunicação do locatário sobre a formalização do contrato, inexiste vínculo contratual entre as partes, sendo incabível sua responsabilização por débito pretérito. 4. Considerando a proximidade da data do início do contrato de locação e do corte no fornecimento do serviço de energia elétrica, além da adoção de outros meios de cobrança do proprietário do bem, incabível o corte no fornecimento do serviço, o qual irá prejudicar a realização de atividade comercial pelo locatário. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 188 do Código Civil e 22 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a legalidade do procedimento administrativo de apuração de fraude no sistema de medição de energia elétrica e da cobrança do serviço efetivamente utilizado pelos consumidores. Aduz, ainda, que os recorridos reconhecem a origem da cobrança, não se tratando, portanto, de débito alheio ou indevido. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 73838223). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo sem indicar o permissivo constitucional autorizador. Todavia, compulsando a peça recursal, é possível aferir, de forma inequívoca, que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Nesse sentido, decidiu a Corte Superior que “Afasta-se a incidência da Súmula n. 284 do STF quando, apesar da não indicação de qual das alíneas do permissivo constitucional embasa o recursal especial, nas suas razões, há expressa demonstração de ofensa a dispositivo de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.737.409/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 188 do Código Civil e 22 do Código de Defesa do Consumidor, porque “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 73838223. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020